Tribunal: TJPA
Processo: 0805483-06.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805483-06.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: SJR COMERCIO E SERVICOS LTDA, LIDIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA SUPERVENIENTE NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO E DO INTERESSE RECURSAL. RECURSOS PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto por SJR Comércio e Serviços Ltda. e Lidimar Barbosa do Nascimento Junior contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento manejado contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a superveniência de sentença no processo de origem acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória; (ii) estabelecer se, prejudicado o agravo de instrumento, também fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que o julgou.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A perda superveniente do objeto gera falta de interesse recursal e impõe o não conhecimento do recurso, por ausência de utilidade prática na prestação jurisdicional recursal.

4. A prolação de sentença no processo de origem absorve e substitui os efeitos da decisão interlocutória impugnada, tornando inútil a análise do acerto ou desacerto da decisão agravada.

5. A sentença superveniente encerra a atuação jurisdicional do Relator no agravo de instrumento quando a tutela recursal pretendida deixa de produzir efeito prático útil para a parte agravante.

6. O agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida no agravo de instrumento segue o destino do recurso principal, pois, prejudicado este por perda de objeto, também se torna prejudicado o recurso acessório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento e agravo interno prejudicados.

Tese de julgamento
: 1. A sentença superveniente no processo de origem acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória quando elimina a utilidade prática da tutela recursal pretendida. 2. A perda superveniente do objeto do agravo de instrumento implica falta de interesse recursal. 3. O agravo interno interposto contra decisão monocrática proferida no agravo de instrumento fica prejudicado quando o recurso principal perde o objeto.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 290, 485, IV, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJRS, Agravo de Instrumento nº 5046661-05.2024.8.21.7000, Oitava Câmara Cível, Rel. João Ricardo dos Santos Costa, j. 25.04.2024; TJSP, Agravo de Instrumento nº 0100413-41.2022.8.26.9058, 2ª Turma Cível e Criminal, Rel. Mauricio Ferreira Fontes, j. 25.10.2022
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM:
14ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805483-06.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: SJR COMERCIO E SERVICOS LTDA

AGRAVANTE: LIDIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO JUNIOR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A

DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA: 34942017

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SJR COMERCIO E SERVICOS LTDA E LIDIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO JUNIOR
, diante do seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por esta Relatora no
ID

34942017
, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela ora recorrente em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, contra decisão interlocutória proferida nos autos de origem (Proc. nº 0896295-98.2025.8.14.0301).

Transcrevo a ementa da decisão monocrática ora recorrida (
ID 34942017)
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 14ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela empresa nos autos da ação de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se pessoa jurídica pode obter o benefício da gratuidade de justiça mediante simples alegação de dificuldades financeiras ou se é imprescindível a comprovação da real hipossuficiência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos, conforme o art. 5º, LXXIV da CF/1988 e arts. 98 e 99 do CPC/2015.

4. A presunção legal de veracidade da alegação de hipossuficiência aplica-se apenas às pessoas naturais, sendo inaplicável às pessoas jurídicas, que devem demonstrar documentalmente sua incapacidade financeira.

5. A jurisprudência pacífica do STJ (Súmula 481) estabelece que a concessão do benefício à pessoa jurídica depende da comprovação da impossibilidade de arcar com as despesas do processo sem comprometer sua manutenção.

6. A ausência de documentação idônea para demonstrar a precariedade financeira da agravante inviabiliza o deferimento da gratuidade de justiça.

7. Apesar do indeferimento do pedido, é assegurado à parte agravante o direito ao parcelamento das custas iniciais, nos termos do art. 98, § 6º, do CPC/2015 c/c art. 1º da Portaria Conjunta nº 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão da gratuidade de justiça à pessoa jurídica depende da efetiva comprovação da insuficiência de recursos, não bastando a mera alegação de dificuldades econômicas; 2. A ausência de documentos hábeis que comprovem a hipossuficiência financeira da empresa autoriza o indeferimento do benefício; 3. O parcelamento das custas pode ser concedido como medida alternativa à negativa da gratuidade, desde que demonstrada minimamente a limitação financeira.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §§ 3º e 6º; Portaria Conjunta nº 03/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl na PET no AREsp 2.093.701/DF, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12.12.2022, DJe 15.12.2022; TJSP, AI nº 2269827-85.2020.8.26.0000, rel. Des. Roberto Mais, j. 03.02.2021; TJ-MS, AI nº 1417205-18.2021.8.12.0000, rel. Des. Eduardo Machado Rocha, j. 26.11.2021; TJSC, AI nº 5052163-91.2021.8.24.0000, rel. Des. Jaime Machado Junior, j. 02.12.2021; TJMG, AI nº 10000205963119002, rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 27.01.2022.”.

Inconformados, SJR COMERCIO E SERVICOS LTDA E LIDIMAR BARBOSA DO NASCIMENTO JUNIOR interpuseram o agravo interno de
ID 35583046,
sustentando que a decisão monocrática de
ID 34942017
, ao manter o indeferimento da gratuidade de justiça, desconsiderou a atual crise financeira dos agravantes, a queda superveniente de faturamento da empresa, a ausência de liquidez imediata do sócio e os documentos bancários e contábeis juntados, requerendo o conhecimento e provimento do recurso para concessão do benefício, sem exigência de preparo, a fim de viabilizar o regular processamento dos embargos à execução.

Ausência de contrarrazões, conforme certificado no
ID 36336723
.

Vieram-me os autos conclusos.

É o que importa a relatar.

VOTO

VOTO

Prima facie, deparei-me com questão preliminar que
impõe se reconheça prejudicado o presente recurso, pela perda de objeto
.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

Pois bem, em consulta aos autos de origem (Proc. nº 0896295-98.2025.8.14.0301)
constata-se a prolação de sentença de mérito em primeira instância, julgando a lide principal.

Transcrevo a parte dispositiva do mencionado
decisum
(ID 174126923)
:

“(...) Assim sendo, impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 290 do Código de Processo Civil, que enuncia:

"Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias."

Ante o exposto, cancele-se a distribuição do feito, uma vez que o autor não recolheu as custas processuais devidas no prazo legal, na forma do art. 485, inciso IV do Código de Processo Civil. Após as formalidades legais, arquivem-se os autos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Assinado eletronicamente por: MARIELMA FERREIRA BONFIM TAVARES - 24/04/2026 15:09:31”.

A prolação de sentença no processo de origem acarreta a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória.

Isso ocorre porque a sentença, ao decidir o mérito da causa, absorve e substitui os efeitos da decisão provisória impugnada, tornando inútil e sem qualquer efeito prático a análise do acerto ou desacerto desta. A tutela recursal pretendida, portanto, não possui mais utilidade para a parte agravante.

Assim, com a superveniência da sentença, encerra-se a prestação jurisdicional do Relator do agravo de instrumento. Neste sentido, colaciono:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO.CASO EM QUE FOI PROFERIDA SENTENÇA NOS AUTOS DA AÇÃO APÓS A INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSIM, RESTA PREJUDICADO O RECURSO PELA PERDA DO OBJETO (ART. 932, III, CPC). RECURSO PREJUDICADO, EM DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento, Nº 50466610520248217000, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: João Ricardo dos Santos Costa, Julgado em: 25-04-2024) (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5046661-05.2024.8.21.7000 OUTRA, Relator: João Ricardo dos Santos Costa, Data de Julgamento: 25/04/2024, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 25/04/2024)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Insurgência contra a decisão que concedeu tutela antecipada em favor da parte autora – Ação sentenciada pelo Juízo"a quo"– Perda do objeto – Recurso prejudicado." (TJ-SP - AI: 01004134120228269058 SP 0100413-41.2022.8.26.9058, Relator: Mauricio Ferreira Fontes, Data de Julgamento: 25/10/2022, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 26/10/2022)

Deste modo, com a perda de objeto do Agravo de Instrumento, o Agravo Interno que foi interposto contra a decisão monocrática que o julgou também perde seu objeto
(ID 35583046)
. Aplica-se, na espécie, o princípio de que o acessório segue o principal. Se o recurso principal está prejudicado, o mesmo destino tem o recurso acessório que visa reformar a decisão nele proferida. Portanto, a análise de ambos os recursos se encontra prejudicada pela superveniente perda de interesse recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PREJUDICADOS
, por perda superveniente de objeto, o Agravo de Instrumento e, por consequência, o Agravo Interno
(ID 35583046)
interposto.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026